Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PARENTES QUE NÃO SE ENCONTRAM DESAMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a regra é a concessão da prisão domiciliar somente aos apenados em regime aberto, não se mostrando viável o seu deferimento aos que cumprem penas nos regimes fechado ou semiaberto. Assim, apenas em casos excepcionais, que retratem situações fortuitas ou de força maior, a jurisprudência tem admitido a sua concessão.
2. Neste pedido, a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal atestou que os dois filhos do recorrente, bem como sua genitora, têm recebido os devidos cuidados por parte dos familiares, não se demonstrando qualquer situação de desamparo ou abandono por parte deles, razão pela qual não se justifica a concessão de um benefício desta grandeza.
3. Negado provimento ao Recurso de Agravo interposto pela Defesa.